Tribunal: TJDFT
Processo: 0705974-19.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-01-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS DISTRITAIS. SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ATIVIDADES DE TRÂNSITO, POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL. CARGO EM COMISSÃO. DEDICAÇÃO INTEGRAL. ADICIONAL NORTUNO. SUPRESSÃO. ATO ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE ATO ILEGAL OU ABUSO DE PODER. SENTENÇA MANTIDA.
1. A controvérsia cinge-se em verificar a legalidade de ato administrativo que suprimiu o pagamento de adicional noturno aos servidores ocupantes de cargo em comissão ou função comissionada no âmbito do Detran/DF, em vista da legislação específica aplicável à matéria.
2. Acerca da natureza e das características das atribuições para o exercício de cargo em comissão, o Supremo Tribunal Federal reafirmou seu entendimento em decisão proferida pela sistemática de repercussão geral, Tema 1010, RE 1.041.210/SP, fixada a seguinte tese: “a) A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir”. (RE 1041210 RG, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 27/09/2018, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-107 DIVULG 21-05-2019 PUBLIC 22-05-2019). 2.1. O cargo em comissão pressupõe relação de confiança com a autoridade nomeante e se destina ao cumprimento de funções de chefia, direção, assessoramento, atribuições que demandam dedicação especial do nomeado em suprir as demandas do órgão ou ente público. 2.2. O artigo 19, §1o, da Lei 8.112/1990 prevê que o ocupante de cargo em comissão ou função de confiança submete-se a regime de integral dedicação ao serviço, podendo ser convocado sempre que houver interesse da Administração. 2.3. O art. 4o do Decreto Distrital no 29.018/2008 estabelece que “os ocupantes de cargos de natureza especial e comissionados ficam sujeitos ao regime de dedicação integral, ou seja, 40 horas semanais de trabalho, podendo, além disso, ser convocados sempre que presente o interesse público ou necessidade de serviço”.
3. À Administração é conferido o direito de convocar o servidor que exerce cargo em comissão ou função de confiança para prestar serviço em horário que extrapola o ordinário, mesmo que seja em período noturno, limitado a quarenta horas semanais. 3.1. Dada a natureza excepcional dos serviços prestados pelos servidores públicos distritais que exercem cargo em comissão ou função de confiança, não é garantido o pagamento de adicional noturno, tendo em vista que o plus remuneratório estabelecido para o cargo especial já leva em consideração a integral dedicação, como aponta parecer consultivo elaborado pela PGDF. 3.2. A presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos tem como consequência a transferência do ônus da prova de invalidade do ato administrativo para quem a invoca. Não tendo o impetrante demonstrado a ilegalidade ou o abuso de poder do ato administrativo impugnado, e, tendo observado as normas pertinentes, deve ser mantida a sentença que denegou a segurança.
4. Apelação cível conhecida e desprovida.